Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-87.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL. DISPOSIÇÃO PREVISTA EM CONTRATO. INCIDÊNCIA DEVIDA. PRETENSÃO DE INVERSÃO DESCABIDA. CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE (TEMA No 970). ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR PELO INCC. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Diante da previsão específica de cláusula penal que beneficia o promitente comprador em virtude da inadimplência do promitente vendedor, é totalmente descabida a pretensão de inversão, por mais benéfica ao consumidor, de cláusula penal (percentual de retenção) prevista para o caso de inadimplemento do promitente comprador. Prevista em contrato cláusula específica, devida e claramente informada ao consumidor, é ela quem deve incidir, pois ciente o promitente comprador das condições da contratação. Além disso, tal pretensão não foi incluída na petição inicial, razão pela qual seu deferimento configuraria a concessão de tutela jurisdicional fora do pedido.
2 – Não é possível a integração de cláusula penal, clara e expressamente prevista, por se reputar injusto o valor a ser percebido pelos consumidores. Ora, a cláusula penal (7.4) estabelece que o valor da multa contratual deve ser calculado sobre o que foi efetivamente pago pela parte promitente compradora, o que foi considerado pela Juíza de primeiro grau. Não é devida, diante do valor obtido, a realização de qualquer operação com o intuito de equiparar ou, ainda, tornar mais equivalente tal valor, em virtude do atraso da Ré, com quantia compatível com o valor do aluguel do imóvel objeto de contrato, até mesmo porque, em sendo não pago integralmente o imóvel, o parâmetro contratual estipulado é o de que seja observada a importância adimplida até a data da expedição do habite-se. Inexiste desequilíbrio contratual se a consequência da aplicação de cláusula que favorece ao consumidor decorre da própria observância das obrigações contratuais que cumpriu, afigurando-se a possibilidade de seu enriquecimento sem causa a integração de disposição da avença para favorecer-lhe com o valor que se entende justo. Na espécie, o justo está no próprio contrato, descabendo qualquer ilação integrativa das previsões nele encartados para bem favorecer os consumidores Autores, porquanto inexista razão legal para sempre compatibilizar o valor da cláusula penal com o valor locativo.
3 – Não é devida a indenização por lucros cessantes pleiteada quando há previsão no contrato de cláusula penal para punir o atraso na entrega do imóvel (Tema no 970 da sistemática dos repetitivos).
4 – Inexiste ilegalidade na atualização do saldo devedor do contrato pelo INCC, na forma contratada pelas partes, ainda que ocorra atraso na entrega do imóvel.
5 – O inadimplemento contratual, por si só, não é motivo suficiente a ensejar reparação por danos morais, visto que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo atraso na entrega da unidade imobiliária não se convertem, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.